Tribunal: TJMT
Processo: 0003177-40.2016.8.11.0030
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003177-40.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[H. S. TRANSPORTES E MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 05.129.233/0001-02 (APELADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – CHEQUES PRESCRITOS –

CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de comprovar a inexistência do débito.

2. A
ausência de empenho não induz a presunção de inexistência da dívida, posto que a inobservância pela Administração Pública da formalização dos negócios jurídicos e das obrigações que contrai não pode ser óbice ao reconhecimento de um crédito consubstanciado em título de crédito, cuja principal característica é a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação Monitória nº 0003177-40.2016.811.0030, ajuizada por
J.S. TRANSPORTES LTDA - ME
, que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende a inexistência de exigibilidade, liquidez e certeza dos títulos extrajudiciais.

Diz que a teor do que estabelece o art. 60 da Lei nº 4.320/64, que trata do exercício financeiro da Fazenda Pública, é vedado a realização de despesa sem prévio empenho.

Expõe que o pagamento da despesa somente será realizado após a sua regular liquidação, conforme disposto no art. 62, Lei nº 4.320/64.

Assevera que a parte Apelada não faz prova do empenho, tampouco de qual é a origem dos cheques apresentados, se derivado de serviço prestado ou não, como, igualmente, não comprova o serviço prestado, executando, tão somente, os títulos de crédito.

Pondera que os cheques foram emitidos ao final do mandato do gestor anterior, e, como não há nota de empenho referente aos supostos serviços s que se referem tais pagamentos, é de se questionar a origem e probidade deles, não podendo se revestir de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento dos valores pleiteados pela parte Apelada. [id. 62791034]

Em contrarrazões a parte Apelada rechaçou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 62791038]

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito. [id. 66715496]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil, vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Com efeito, cediço que a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registra-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Sobre a questão, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõe que:

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito. ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383)

In casu
, a empresa H. S. TRANSPORTES E MÁQUINAS LTDA - ME busca via Ação Monitória, receber o crédito representado pelos cheques emitidos em seu benefício na data de 03/12/2012 e 28/12/2012 pelo MUNICÍPIO DE NOBRES.

De proêmio, não há duvidas de que o cheque prescrito é documento escrito apto a sustentar uma Monitória, sendo dispensável a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão das cártulas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/73 - RESP 1.094.571/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 04/02/2013, DJE 14/02/2013). SÚMULA 83 DO STJ. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUANTO À VALIDADE DO TÍTULO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. "Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula."
2. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à exigibilidade do título decorreu da análise do conjunto probatório. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Incide nesse ponto a Súmula STJ/7 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 703885 SE 2015/0080976-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2017)

No entanto, ocorrendo à prescrição, como no caso dos autos, o cheque perde suas características cambiais, quais sejam cartularidade, literalidade, autonomia, independência e abstração, deixando de existir, também, os institutos tipicamente cambiais, como o aval e o endosso.

Com cediço, o cheque é ordem de pagamento à vista e contém os requisitos da autonomia, abstração e independência que asseguram ao seu portador a garantia de recebimento do valor nele consignado.

Admitida a autonomia do título, não se pode olvidar que tendo o credor a posse do cheque é presumível que este não foi pago pelo devedor, uma vez que o pagamento do cheque só é comprovado com a quitação ou compensação.

Partindo-se dessas premissas, o cheque deve ser honrado, salvo quando demonstrada a existência de vício que infirme a presunção do débito.

A Fazenda Pública Municipal alega que o título não possui certeza, liquidez e exigibilidade, pois o requerente não fez prova do empenho, tampouco da origem dos cheques.

No que tange a origem dos cheques, como citado alhures, a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos ou com os documentos que a embasa.

De outro lado, verifica-se que além das cártulas de crédito emitidas em seu favor, a parte autora colacionou ao id. 62791030 – pág. 01, documento que comprova que o ente municipal incluiu as despesas dos referidos cheques em seu orçamento.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo, “ausência de empenho não induz a presunção de inexistência da dívida, posto que a inobservância pela Administração Pública da formalização dos negócios jurídicos e das obrigações que contrai não pode ser óbice ao reconhecimento de um crédito consubstanciado em título de crédito, cuja principal característica é a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sob pena de se beneficiar da própria torpeza”.

Não obstante a isso, o fato de os cheques serem emitidos no final da gestão do ex-prefeito em nada interfere na sua obrigação, mormente porque não se verificou qualquer irregularidade capaz de macular o título.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, em atenção ao disposto no §8º, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022